Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. CONSIDERAÇÃO ALTERNATIVA NA PENA-BASE OU PARA MODULAR A FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO).
1. O art. 42 da Lei n° 11.343/2006, autoriza que natureza e a quantidade das drogas apreendidas sejam usadas como fundamento para o incremento da pena-base; contudo, trata-se modulador judicial único, não se admitindo a separação dos vetores “natureza e quantidade” para esse fim.
2. Os Tribunais Superiores entendem, inclusive em sede de repercussão geral (Tema: 712), pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (alternativamente, a critério do magistrado), neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.